Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705734-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EDSON RODRIGUES DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA CAROLINA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR, RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ALVES REZENDE JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710068-80.2020.8.07.0006, acolheu a exceção de pré-executividade e decretou a nulidade da intimação do cumprimento de sentença e dos atos processuais posteriores. O agravante alega, em suma, que a executada foi revel, de modo que os prazos deveriam correr a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial, nos termos do art. 346 e 513, § 2o, IV do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação efetivada foi válida. Subsidiariamente, defende que os efeitos da nulidade devem se estender apenas à 2a executada RENATA, e não ao 1o executado, cuja intimação foi regular. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer a concessão da gratuidade de justiça, o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que seja declarada a validade da intimação ou, subsidiariamente, para que a invalidade seja limitada à 2a executada. A decisão de ID 56542249 indeferiu a gratuidade de justiça, e o agravante subsequentemente recolheu o preparo nos IDs 56797273 e 56797277. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 183429833 nos autos de origem): A exceção de pré executividade é instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz e que não dependam de dilação probatória. Dito isso, observo que, no caso em comento, a citação editalícia da ré RENATA FIDELIS atendeu aos requisitos legais, valendo ressaltar que diversas diligências foram empreendidas para localização da parte ré, sem sucesso. Como se verifica, até mesmo pesquisas eletrônicas de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo foram realizadas. Outrossim, verifico que a intimação para cumprimento de sentença foi dirigida ao endereço no qual a parte foi citada ( ID 79202334 - CONDOMÍNIO RK-CONJ. ANTARES, MODULO E, CASA 01 REGIÃO DOS LAGOS ) e retornou, contudo, com a informação " Ausente " - ID 132902451. Restando demonstrado que a intimação não foi entregue no endereço da executada pelo motivo "AUSENTE" , a intimação deveria ter sido feita por oficial de justiça, na forma do artigo 249 do CPC. Também, não se mostra por demais lembrar que, a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer somente incide após a intimação pessoal da parte, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da súmula n. 410, o que não se verifica. Desse modo, a ausência de intimação do cumprimento de sentença acarreta nulidade dos atos processuais praticados a posteriori, por claro prejuízo à parte. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré executividade de ID 169680524 para reconhecer a nulidade da intimação acerca do cumprimento de sentença e dos atos posteriores. Preclusa esta decisão, intime-se pessoalmente os devedores, por meio de oficial de justiça para o cumprimento da sentença que consiste na obrigação de pagar e de fazer, no endereço em que foram citados (ID 79103003 e ID 79202334). Aplica-se à hipótese a presunção de validade da intimação, disposta no art. 274, parágrafo único, do CPC. Compulsando-se os autos, constata-se, de início, que a citação da ré, ora executada, RENATA FIDELES DA SILVA SOUZA REZENDE no processo de conhecimento foi efetuada por oficial de justiça, e não por edital, conforme demonstra a certidão que consta do ID 79202334 nos autos de origem. Contudo, a ré permaneceu revel. Depois de instaurado o cumprimento de sentença, a intimação da executada se deu por meio de carta com aviso de recebimento, que consta do ID 132902451 nos autos de origem, a qual foi devolvida depois de três tentativas com a indicação de “ausente”. A Súmula no 410 do STJ estabelece que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010) Já o art. 513, § 2o, II do CPC determina que o executado será intimado para o cumprimento de sentença por meio de carta por aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos: § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; Por sua vez, o art. 274, parágrafo único do CPC determina que é válida a intimação dirigida a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Destaquei.) Assim, conclui-se que cumpre às partes atualizar seus respectivos endereços, sob pena de se presumirem válidas as comunicações e intimações realizadas pelo correio. No caso em análise, a executada foi validamente citada no endereço constante dos autos, mas não comunicou posterior mudança de endereço ao Juízo, de modo que a intimação pessoal dirigida ao endereço constante dos autos deve ser reputada válida. Em igual sentido já decidiu este Tribunal de Justiça em casos análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. VALIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NA FASE DE CONHECIMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado a mais de ano, portanto necessária a intimação pessoal da parte executada, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, o que de fato foi levado a efeito mediante a expedição de AR, que retornaram infrutíferos. 2. Tendo em vista que o executado não atualizou nos autos o seu endereço, presume-se intimado, na forma do art. 274, parágrafo primeiro, do CPC. 3. Não há falar em nulidade da citação porquanto sequer consta nos autos revogação da procuração concedida a advogada na fase de conhecimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1750608, 07011081720238079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PESSOAL. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ENCAMINHAMENTO A HASTA PÚBLICA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO (CPC. ART. 841). INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA. MANDADO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO INDICADO PELA EXECUTADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVOLUÇÃO DO MANDADO SEM CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE EFICÁCIA. COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA. OMISSÃO. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO (CPC, ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 889, § 4o). ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA COM A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO LEILÃO (CPC, ART. 889, PARÁGRAFO ÚNICO). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encaminhada intimação ao endereço da parte executada participado no processo, reputa-se legítima e eficaz para o fim almejado, ainda que devolvida por ter se mudado sem noticiar e materializar o fato no processo, pois, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais, que encontram respaldo legal, competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, e, ignorado esse regramento, reputa-se plenamente eficaz a intimação endereçada ao endereço que havia fornecido (CPC, art. 274, parágrafo único). 2. De conformidade com o preceituado pelos artigos 841 e §§ e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afigura-se necessária a intimação pessoal do executado acerca da penhora e dos atos de alienação judicial do bem de sua titularidade, ainda que não haja constituído advogado, ressalvando que, contudo, se o executado houver mudado de endereço sem comunicar ao juízo, considera-se realizada a intimação enviada para o endereço constante dos autos (art. 841, §4o), ao passo que, cuidando-se de executado revel, sem procurador ou não localizado no endereço indicado nos autos, é considerado intimado da alienação judicial com a mera publicação do edital de leilão (CPC, art. 889, p. único). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626895, 07272096220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Desta forma, há de ser reputada válida a intimação efetuada e, consequentemente, rejeitada a exceção de pré-executividade oposta. Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2024 14:10:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador